Tribunal: STF
Processo: Rcl 75696
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-03
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogado sócio-quotista. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Inexigência do requisito de esgotamento de instâncias, por não versar o paradigma sobre tema de repercussão geral. Agravo regimental não provido.



    1. O tema de fundo, referente à prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogado associado ou sócio-quotista, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e com a ADPF nº 324.



    2. Verificada a afronta aos paradigmas exarados em sede de ações de controle concentrado de constitucionalidade, exsurge a hipótese de cabimento da reclamação constitucional perante o STF, não se exigindo o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC.



    3. Agravo regimental não provido.